Tribunal: TJMT
Processo: 1016485-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016485-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), ELISABETH MARY AFFI DA COSTA - CPF: 292.966.761-34 (EMBARGANTE), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (EMBARGADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (PROCURADOR), MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI - CPF: 143.047.831-49 (EMBARGANTE), JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 208.462.151-87 (EMBARGANTE), OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO - CPF: 496.714.051-34 (EMBARGADO), ANDREA AFFI PEIXOTO - CPF: 629.432.351-72 (EMBARGADO), ANELISA AFFI PEIXOTO BARREIRA - CPF: 698.224.921-20 (EMBARGADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BARCAUI - CPF: 109.218.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA EVANGELISTA ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 544.478.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH OLIVIA AFFI PEIXOTO - CPF: 569.793.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SUPOSTOS VÍCIOS NO JULGADO – NÃO CABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A
ausência
de
indicação
, nas razões dos Embargos Declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios
enumerados no artigo 1.022 do CPC, implica o não conhecimento do Recurso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento do mesmo número.

Os embargantes não apontaram a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Alegam apenas que a questão do vigia não transitou em julgado, pedem que esta Corte se manifeste sobre a questão e conceda efeitos infringentes ao julgado.

Pleiteiam a concessão de defeito suspensivo ao Recurso e que o Tribunal se manifeste sobre as questões para viabilizar a interposição de Recurso à instância superior.

É o relatório.

Sem contrarrazões.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O artigo 1.022 do CPC prevê as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, os Aclaratórios são cabíveis nos casos previstos no dispositivo acima transcrito, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, exceto se presente um dos vícios mencionados.

Logo, carece de fundamentação que justifique a sua interposição, sendo manifesto o seu descabimento.

Nesse sentido, precedentes do STJ e do STF:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No presente caso, o embargante não indicou qual teria sido o vício constante do acórdão ora embargado que justificasse a oposição dos aclaratórios, carecendo o recurso da devida fundamentação, o que impede o conhecimento dos embargos. 3. Embargos de declaração não conhecidos.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1812454 RJ 2020/0343010-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MULTA AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

I - Trata-se de ação que objetiva declaração de inexigibilidade de multa aplicada em decorrência de infração ambiental. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi mantida.

II - A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser solvida, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do STF.

III - Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1381110/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Ante a falta de fundamentação minimamente adequada e o evidente caráter protelatório, os embargos de declaração não merecem ser conhecidos. 2. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnação ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado.
(STF - AgR-ED MS: 36384 MG - MINAS GERAIS 0019865-56.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/06/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-173 09-08-2019)

Isso posto, não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022